Tribunal: TJPA
Processo: 0007595-54.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007595-54.2017.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: RUTH MAGALHAES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAPANEMA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. CABIMENTO DA GRATIFICAÇÃO, POR DEMONSTRAR QUE POSSUI DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.De acordo com a Lei Municipal n° 5.795/99, observa-se que a gratificação de nível superior está prevista no art. 28 da lei em comento, sendo que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível superior, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo, logo, merece receber o sentenciado a citada gratificação.

2. Sentença mantida.

3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
contra a Sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar c/c Cobrança de Valores retroativos, ajuizada por
RUTH MAGALHÃES ROCHA
, em face do ente municipal recorrente, julgando procedente os pedidos constantes da exordial.

Em síntese na inicial, a autora informa que preenchia os requisitos para recebimento gratificação de nível superior no importe de 30% trinta por cento) sobre sua remuneração, conforme estabelece o art. 28 da Lei n° 5.795/99.

Ocorre que seu pedido administrativo foi indeferido sob o argumento de que referido dispositivo seria inconstitucional, e assim não lhe restando outra alternativa a não ser a de recorrer ao Estado-Juiz para a solução do problema.

O Município de Capanema apresentou contestação, requerendo a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 28 da Lei nº. 5795/99, para excluir de seu espectro de incidência, servidores ocupantes de cargo de nível médio de alfabetização, hipótese em que se teria por violado o art. 39 da CF, argumentando que a gratificação de nível superior somente é devida a servidores ocupantes de cargo de nível superior.

Sobreveio a sentença, julgando procedente os pedidos constantes da exordial, para determinar que a autoridade impetrada efetue o pagamento de 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário base, determinando que a gratificação seja paga a partir da data do protocolo do requerimento administrativo nº 1.410/17, corrigido pelo IPCA-E, e juros de mora equivalente a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
interpôs recurso o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que as atribuições e as finalidades do cargo ocupado pelo requerente, não tem como exigência diploma de conclusão em curso superior, e assim sendo, não há que se falar em gratificação de nível superior em cargo de nível médio, ficando evidente que a interpretação dada pelo apelado sobre a aplicação do percentual de 30% (trinta por cento) de gratificação da forma pleiteada a vincula em material salarial, o que é vedado pela CF em seu artigo 39, § 8º, para efeito de remuneração de pessoal no serviço público.

Pugnou ao final, pela reforma total da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão.

O Ministério Público de segundo grau deixou de se manifestar face a ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos necessários, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, esclareço que não se aplica a Remessa Necessária da Sentença proferida, considerando que o valor da condenação não ultrapassa o limite de 100 (cem) salários mínimos, nos termos do artigo 496, §3° do CPC.

A questão recursal objeto de análise por esta Egrégia Corte resume-se ao pedido do autor contra a Prefeitura Municipal de Capanema, requerendo o pagamento da gratificação de nível superior, alegando que preenche os requisitos legais, qual seja, possuir curso de nível superior, de acordo com as disposições contidas na Lei Municipal nº 5.795/99.

O magistrado de piso fundamentou sua decisão com argumentos sólidos acerca do direito do impetrante, ora sentenciado em receber a gratificação aludida, pois a lei é muito clara quanto ao direito de todo servidor público que possuir curso superior ter direito ao recebimento da vantagem.

Assim sendo, analisando os autos, entendo que a sentença não merece reparos, pois o magistrado apenas seguiu a determinação contida na referida Lei Municipal, que dispõe em seu artigo 28, do aludido Diploma Legal, que cabe gratificação de nível superior a todo servidor que possuía nível superior, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo, como disse o Município em sua manifestação.

Portanto, a lei é clara, a única exigência legal para o pagamento da gratificação é que o servidor tenha graduação em nível superior, assim sendo, faz jus a mesma qualquer servidor que apresente diploma de conclusão de curso superior, haja vista ser uma vantagem de caráter geral.

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RJU DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO APELADO. DECISÃO DE PISO MANTIDA.
1. A questão em análise trata do direito do apelado à gratificação prevista no art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim, regulado pela Lei Municipal n. 1.414/95. 2. Segundo o regramento citado, é perfeitamente claro que basta o servidor municipal de Marapanim possuir o 2º grau completo ou 3º grau, com o devido registro no conselho de classe. Não há na norma nenhuma outra exigência ou requisito, nem mesmo a alegada necessidade de não ser a escolaridade a exigida para provimento do cargo público. Deve ser aplicado ao caso o princípio da legalidade na Administração Pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual esta só é autorizada a fazer aquilo que está previsto em lei, sob pena de invalidade. 3. Requisitos satisfeitos, deve ser paga a gratificação de titulação de nível médio. 4. Sentença mantida. (2017.01632933-03, 174.155, Rei. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, publicado em 2017-04-27)”.

Desse modo, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação oposto pelo Município de Capanema, mantendo

a decisão de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), data de registo no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023